Tribunal: STF
Processo: ARE 1089046
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido por Claro S/A..
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Taxa de Fiscalização, localização e funcionamento de antenas e equipamentos de telefonia (Estação Rádio Base) – Município de Guaíra – Exercícios de 2013 a 2014 e exercícios futuros – Cobrança fundamentada no Código Tributário Municipal (Lei nº 2.117/2004) – A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, sendo vedado aos Municípios a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento, sob pena de usurpação daquela competência – Lei análoga considerada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJSP – Sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na ação anulatória de lançamentos tributários já efetivados e dos exercícios futuros, reformada, em parte, para anular apenas os lançamentos relativos à cobrança dos exercícios 2013 e 2014, diante da impossibilidade de dar alcance aos exercícios futuros pelo entendimento da Súmula 239 do STF – Recurso provido, em parte, com inversão do ônus da sucumbência, por ter o autor decaído de parte mínima dos pedidos, mantido 20% sobre o valor da causa (R$ 2.713,84 para fevereiro de 2014) a título de verba honorária.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 776.594-RG/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 919/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB´S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.”
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 919/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução destes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator